Tribunal: TJPA
Processo: 0022504-59.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PROVAS FRÁGEIS. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. DEPOIMENTOS DO MOTORISTA E COBRADOR DA VAN ATESTANDO QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DA SACOLA COM DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (5KG) QUE SERIA LEVADO PARA TERESINA/PI. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº11.343/2006, na modalidade transportar e trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, além das provas obtidas em juízo (depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, bem como depoimentos do motorista e cobrador da van), não se mostrando possível a absolvição. In casu, não há dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito, não podendo prosperar a tese da defesa de aplicação do princípio da presunção de inocência, tanto diante da quantidade da droga ter sido considerável (mais de 5kg), quanto diante do fato de o acusado afirmar diante dos agentes que iria transportar a droga para outro Estado e recebeu R$ 1.000,00 (mil reais) por esta tarefa (depoimento na polícia ? confissão às fls. 07 do IPL em anexo). 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0022504-59.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
PAULO VICTOR MAIA LIMA
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA LISIANNE DE SÁ ROCHA (OAB/PA Nº 16.812-B)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA ANA CAROLINA V. GONÇALVES GOMES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PROVAS FRÁGEIS. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. DEPOIMENTOS DO MOTORISTA E COBRADOR DA VAN ATESTANDO QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DA SACOLA COM DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (5KG) QUE SERIA LEVADO PARA TERESINA/PI. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
. In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade transportar e trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, além das provas obtidas em juízo (depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, bem como depoimentos do motorista e cobrador da van), não se mostrando possível a absolvição.
In casu
, não há dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito, não podendo prosperar a tese da defesa de aplicação do princípio da presunção de inocência, tanto diante da quantidade da droga ter sido considerável (mais de 5kg), quanto diante do fato de o acusado afirmar diante dos agentes que iria transportar a droga para outro Estado e recebeu R$ 1.000,00 (mil reais) por esta tarefa (depoimento na polícia - confissão às fls. 07 do IPL em anexo).
2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0022504-59.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
PAULO VICTOR MAIA LIMA
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA LISIANNE DE SÁ ROCHA (OAB/PA Nº 16.812-B)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA ANA CAROLINA V. GONÇALVES GOMES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Paulo Victor Maia Lima
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
07/11/2018
, às fls. 57/60-v, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. Carlos Magno Gomes de Oliveira
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa
, correspondente ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico de drogas
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

O juízo sentenciante, por força do que dispõe o art. 44 do CPB,
substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
, a saber: a)
a limitação de final de semana
e b)
prestação de serviços à comunidade
.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/04) que, no dia
29/11/2016
, por volta das 11h00min, na BR316, KM 8, no município de Ananindeua/PA, o denunciado
Paulo Victor Maia Lima
foi
preso em flagrante delito
em razão de ter sido encontrado com
05 (cinco) ¿tijolos¿ da substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha
.

Na data e hora do fato, a Polícia Rodoviária Federal realizava uma operação com barreira no local, razão pela qual solicitou a parada do veículo VAN PAS/MICROONIB, FIAT/DUCATO MINIBUS, Ano/Modelo 2015/2015, Placa QDS-9674, cor prata, passando a
realizar revista em todos os passageiros
que lá estavam. Durante a mencionada revista, foram encontrados, por parte dos agentes públicos,
05 (cinco) ¿tijolos¿ da substância Cannabis Sativa L., prensada, pesando 5,478kg (cinco quilos, quatrocentos e setenta e oito gramas), droga esta conhecida popularmente como maconha, que estava no interior da mochila pertencente ao acusado
.

O réu negou ser o autor do fato típico, mas logo depois assumiu a autoria delitiva, alegando que
recebeu a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) de um indivíduo conhecido como ¿Cleilson¿ para fazer o transporte da droga até a cidade de Teresina/PI
, onde seria realizada a mercancia ilícita da mesma.

Em
razões recursais
(fls. 73/76), a defesa pugna pela
reforma do édito condenatório
,
não havendo nos autos qualquer prova de que o acusado seja traficante de drogas
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
e em observância ao
princípio da presunção de inocência
, vez que
a acusação apresentou apenas prova testemunhal frágil e a palavra policial não é suficiente para a prolação de um édito condenatório
.

Pugna pelo
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 79/82), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate a tese levantada pela defesa, clamando pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (parecer de fls. 87/89).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas quanto à autoria do crime. Princípio da presunção de inocência.

Clama a defesa pela
reforma da sentença
, com a
absolvição
do apelante, tendo em vista que
as provas produzidas em juízo não são capazes de embasar com a segurança devida um decreto condenatório
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que tal pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes
, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 02/07 do IPL em anexo), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 10/10-v do IPL em anexo), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(fls. 21 do IPL em anexo) que atesta a apreensão de:
¿05 (cinco) tabletes (tijolos) de uma erva prensada, semelhante a maconha, pesando o total de aproximadamente 5kg (cinco quilos); 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, cor preto; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor branco; 01 (um) cordão dourado com crucifixo dourado; 01 (um) anel dourado; 01 (um) relógio da marca Diesel e 01 (uma) carteira porta cédula, contendo R$ 8,00 (oito reais) em espécie¿
, pelo
Laudo nº 2016.01.003518-QUI - Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(fls. 24/24-v do IPL em anexo), pelo Auto de Entrega (fls. 39 do IPL em anexo) e pelo
Laudo nº 2016.01.003519-QUI - Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(fls. 05 dos autos), que atesta a apreensão de
¿05 (cinco) tabletes acondicionando erva seca esverdeada levemente prensada, envolvidas em plástico preto, plástico incolor, fita adesiva marrom e papel que apresenta as seguintes inscrições ¿pães fabricação própria, as Padarias Carrefour importam todo conhecimento da França para garantir aos seus clientes o melhor pão¿, perfazendo um peso bruto de 5,478kg (cinco quilogramas, quatrocentos e setenta e oito gramas)¿
, cujo resultado restou
¿POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA¿
.
A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
Rodrigo Luiz da Silva
, cobrador da van, declarou em juízo (mídia de fls. 39) que:
¿viu quando o acusado entrou com uma mochila nas costas e segurando um casaco, que sentou na terceira fileira de cadeiras e no primeiro banco do corredor, que presenciou quando a Polícia Federal encontrou a droga embaixo da cadeira da frente da qual o réu estava sentado¿
.

A testemunha
Murilo César de Cristo e Silva
, motorista da van, relatou em juízo (mídia de fls. 39) que:
¿viu quando o réu adentrou na Van, portando um casaco, uma mochila nas costas e segurando uma sacola de mão e sentou na terceira fileira de cadeiras, no banco que dá acesso ao corredor; que viu que a droga estava dentro da sacola de mão que o acusado carregava ao entrar no veículo¿
.

Em
juízo
, as testemunhas
Wagner Cantanhede Rodrigues
e
Rildo Fialho Mendes
, policiais rodoviários federais, declararam (mídia de fls. 42) que:
¿abordaram a van após receberem informações de que poderia haver assaltantes em seu interior, que primeiramente efetuaram buscas pessoais nos passageiros e nada foi encontrado, mas posteriormente encontraram 05 (cinco) tabletes de maconha no interior de uma sacola preta, o que deu ensejo que todos fossem conduzidos até a delegacia de polícia, sendo que, na delegacia, o acusado acabou assumindo a autoria¿
.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que, o acusado estava na posse da sacola que continha a substância entorpecente ilícita, que teria como destino a comercialização
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Neste sentido:
APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE.
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
. 4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-22, Publicado em 2020-07-22).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
,
sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização
.

Conforme se extrai dos autos, a ingerência dos agentes públicos na van ocorreu em razão de uma pessoa ter denunciado que o autor de um roubo que acabara de ocorrer estaria no micro-ônibus, ocasião em que os policiais federais interceptaram o veículo e, ao procederem revista pessoal e nas bagagens,
encontraram a droga com o acusado Paulo Victor Maia Lima
.

Assim, não há dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito, não podendo prosperar a tese da defesa de aplicação do princípio da presunção de inocência,
tanto diante da quantidade da droga ter sido considerável (mais de 5kg), quanto diante do fato de o acusado afirmar diante dos agentes que iria transportar a droga para outro Estado e recebeu R$ 1.000,00 (mil reais) por esta tarefa
(depoimento na polícia - confissão às fls. 07 do IPL em anexo).

Verifica-se com total clareza que o acusado praticou o delito de tráfico de entorpecentes,
porque a prova testemunhal é suficientemente capaz de demonstrar a sua autoria no crime
. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
transportar
e
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso
e das
provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi expendido alhures.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora